Tribunal: STF
Processo: RE 106143
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-01
Data de publicação: 1987-12-01

Ementa:
- PRESCRIÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE
EDIFICIOS DE APARTAMENTOS, REALIZAÇÃO PELA RE, NA QUALIDADE DE
INCORPORADORA E CONSTRUTORA, PARA O CONDOMINIO AUTOR.
PRETENSAO FUNDADA NOS ARTIGOS 159 E 1.056 DO C. CIVIL.
PRAZO PRESCRICIONAL DE VINTE ANOS (ART. 177 DO C. CIVIL) E NÃO O DE
SEIS MESES, PREVISTO NO ART. 178, PARAGRAFO-5, INCISO IV, DO C.
CIVIL APENAS PARA A AÇÃO DE ABATIMENTO DE PREÇO OU PARA A
REDIBITORIA.
R.E. NÃO CONHECIDO, PELA LETRA 'D', PORQUE NÃO DEMONSTRADA,
OPORTUNA E ADEQUADAMENTE, A DIVERGENCIA; NEM PELA LETRA 'A', PORQUE
NÃO SE NEGOU VIGENCIA AO DISPOSITIVO LEGAL FOCALIZADO (ART. 178,
PARAGRAFO-5, INCISO IV, DO C. CIVIL), INAPLICAVEL A HIPÓTESE.